Tribunal: TCU
Processo: 004.923/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3174/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.923/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Rosa Fernandes Reis (XXX.539.220-XX); Caroline Lima Velasques (XXX.045.090-XX); Edna Elisabete Strapazzon (XXX.947.670-XX); Esther Graziela Lima Dias Duarte Goncalves (XXX.858.850-XX); Geovani Cardoso Nunes (XXX.750.140-XX); Jessica dos Santos Nunes (XXX.188.600-XX); Jordana da Silva Duarte (XXX.638.550-XX); Karine Dias Perlasca (XXX.871.190-XX); Larissa Castro Correa Pereira (XXX.156.970-XX); Luciano Mattos da Silva (XXX.726.490-XX); Maicon Petry (XXX.298.600-XX); Mariana Albuquerque Agnes Machado (XXX.865.083-XX); Marina Gutierres Ricardo (XXX.697.620-XX); Otavio Elkfury Silveira (XXX.113.050-XX); Renan da Silva Meireles (XXX.186.280-XX); Rodrigo Mazeron Machado (XXX.028.030-XX); Sandra Matias Vieira Noe (XXX.600.790-XX); Vera Lucia Santos da Cruz (XXX.062.560-XX); Veronica Loreto da Silva (XXX.041.620-XX); Willie Malavolta e Silva (XXX.326.980-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.